Tribunal: TJDFT
Processo: 0731308-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO COLETIVO DE PESSOAS. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DOENÇA DE NEUROBEHÇET. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR DO SINISTRO. DATA DA PERÍCIA MÉDICA OU DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRECEDENTES. DIAGNÓSTICO PRETÉRITO INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. De acordo com o art. 206, § 1o, II, “b” do CC e com o enunciado da Súmula no 101 do STJ, prescreve em um ano a pretensão do segurado em face do segurador, considerando-se como termo inicial (fato gerador) a ciência inequívoca do segurado quanto à incapacidade acobertada na apólice e da qual se pretende a indenização securitária.
2. “O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que, nos termos do art. 206, § 1o, II, do CC/2002, a ação do segurado contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza (Súmulas 101 e 278/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.067/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).
3. No caso concreto, a enfermidade que acometeu o apelante (doença de NeuroBehçet) foi diagnosticada no ano de 2016 e, desde então, o demandante realiza acompanhamento médico e passou a receber auxílio-doença previdenciário.
3.1. Em 16/8/2023 o autor foi submetido à perícia médica oficial (INSS), em que foi reconhecida sua incapacidade laboral definitiva e não passível de reabilitação e convertido o benefício anterior em aposentadoria por invalidez, sendo este o momento em que teve ciência inequívoca do fato gerador do sinistro. Precedentes.
3.2. Assim, tendo sido a ação interposta antes de tal prazo (27/7/2023), em observância ao direito constitucional de ação, não há falar em transcurso do prazo prescricional da pretensão autoral. Inexiste fundamentação para considerar que o fato gerador da pretensão securitária remonta à descoberta diagnóstica da doença apontada como ensejadora do sinistro.
4. A causa não se encontra madura para imediato julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 1.013, § 3o, do CPC, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, principalmente a de natureza pericial, requerida na origem, inclusive.
5. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.